Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-14.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000865-14.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0001-10 (RECORRENTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ATUALIZEI PUBLICIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 31.394.888/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000865-14.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: PROCIUNCLA & CIA LTDA.

Recorrida: ATUALIZEI PUBLICIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Data do Julgamento:
16/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DANOS MORAIS

– EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADA –
INUTILIDADE DO ATO REALIZADO
–
FORMALISMO EXCESSIVO
– AUDIÊNCIA CANCELADA MOMENTO ANTERIOR –
EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO

– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, restou evidenciada a falta de citação da Reclamada, bem como, verificou-se que a audiência designada restou cancelada em momento anterior ao ato,
logo, a extinção do feito, revela-se em rigorismo exacerbado e prematuro.

3-

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais.

A recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise detida dos autos, tem-se que razão assiste a reclamante, uma vez que restou evidenciada a falta de citação da Reclamada, bem como, verificou-se que a audiência designada restou cancelada em momento anterior ao at
o. Conforme segue:

Desta feita, imperioso reconhecer
que a extinção do feito, nesta oportunidade, evidencia em formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem e
imprescindível à baixa dos autos para prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024